Tribunal: TJDFT
Processo: 0736374-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO DESTE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

1. É cabível reclamação da parte interessada para a garantia da autoridade das decisões do tribunal (arts. 988, II, CPC; e 196, II, RITJDFT).

2. Diante da inobservância, pela autoridade reclamada, do conteúdo de decisão exarada por este Tribunal na concessão de efeito suspensivo requerido em agravo de instrumento, impõe-se o julgamento procedente da reclamação, para garantia da autoridade de decisão desta Corte de Justiça, nos termos do art. 992 do CPC.

3. Reclamação julgada procedente.